Tribunal: TJSP
Processo: 1006358-18.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Município de Botucatu - Multa administrativa - Lei Municipal no 5.741/2015 - Irregularidade de cabeamento em poste de energia. 1) Inconstitucionalidade da lei por usurpação de competência da União e das agências reguladoras - Inocorrência - Lei que se limitou a tratar de matéria de interesse local, relacionada ao uso e ocupação do solo, não tratando

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Município de Botucatu - Multa administrativa - Lei Municipal no 5.741/2015 - Irregularidade de cabeamento em poste de energia. 1) Inconstitucionalidade da lei por usurpação de competência da União e das agências reguladoras - Inocorrência - Lei que se limitou a tratar de matéria de interesse local, relacionada ao uso e ocupação do solo, não tratando de aspectos técnicos da instalação dos cabos de telefonia - Precedentes do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. 2) Nulidade da CDA e do processo administrativo - Inocorrência - Inexistência de defeitos no título executivo e no processo administrativo a inviabilizar a execução - Ausência de cerceamento de defesa. 3) Impugnação quanto ao valor da multa rejeitada - Punição com embasamento legal, aplicada em razão da inadimplência da obrigação - Inexistência de excesso no cálculo da multa. 4) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito atualizado (R$ 359.600,00 em março de 2023) majorados para 11% - Inteligência do § 11o do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.